Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717312-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORA JOICE DE SALES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão sob o ID 35758161, p. 520/521, mantida ao ID 35758161, p. 537/538, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Debora Joice de Sales Leite, assim vazada: Vistos etc. As Partes controvertem-se quanto a base de cálculo do valor devido, bem como acerca do índice de correção monetária e juros moratórios. Por isso, tendo em vista que a exequente recebia remuneração variada, assento que a base de cálculo deve ser a média dos salários percebidos pela exequente durante a vigência do contrato rompido pelo DISTRITO FEDERAL. Lado outro, da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (08/09/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) base de cálculo: média dos salários percebidos pela exequente, conforme comprovantes de 102590113 - Pág. 24-46; II) juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança (a partir da citação: 09/10/2013); correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ), contados da data em que deveriam ter sido pagos os respectivos salários; III) apurar o valor dos honorários advocatícios na conformidade do título judicial exequendo. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. O agravante alega, em síntese, excesso de execução, na medida em que a base de cálculo a ser empregada na indenização devida à agravada deve ser a da última remuneração por ela percebida antes do encerramento do seu contrato temporário de trabalho. Sustenta que o título executivo não autoriza a utilização da “...média dos salários percebidos pela exequente durante a vigência do contrato rompido”, razão pela qual assevera que manter tal parâmetro afronta a coisa julgada. Aduz, ainda, que as verbas de natureza indenizatória, em especial o auxílio-alimentação, o auxílio-saúde, o adicional de férias e as férias indenizadas não integram a remuneração do servidor para fins de cálculo do seu crédito. Defende que deve ser acatada integralmente a planilha confeccionada pelo agravante. Argumenta que o pagamento imediato dos valores executados causará grave prejuízo ao erário, haja vista a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Sobre o tema, cumpre transcrever os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO. (...) 4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial. 5. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)" (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1300540, 07072687720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em tela, cuida-se de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal restou condenado ao pagamento de indenização à agravada que, durante contrato temporário de professora mantido junto à Secretaria de Estado de Educação, fora despedida arbitrariamente durante período em que se encontrava grávida. Por oportuno, vale transcrever a parte dispositiva da decisão de primeiro grau (ID 35758161, p. 309/314): Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o Distrito Federal a: a) pagar à autora a quantia correspondente aos salários durante o período da despedida arbitrária (20/12/2012) até o fim da licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias; b) comprovar o repasse da contribuição previdenciária descontada dos rendimentos da autora ao INSS, durante todo o período em que vigente o contrato temporário até o fim da licença maternidade; c) pagar às (sic) autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, verbas a serem devidamente corrigidos desta data e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Cód. de Proc. Civil. Sem custas finais. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de advogado da autora, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora. Sujeita à Remessa Necessária. Após remessa necessária e recurso voluntário, a sentença restou parcialmente reformada por esta 1a Turma Cível, para afastar a condenação por danos morais, conforme acórdão no 1354506, da lavra do Des. Rômulo Mendes (ID 35758161, p. 410/422). Cumpre salientar que o acórdão transitou em julgado em 08/09/2021, conforme certidão ao ID 35758161, p. 449. Com efeito, o que se denota do título é que o comando sentencial se refere, expressamente, à indenização devida à agravada como sendo a equivalente “aos salários durante o período da despedida arbitrária (20/12/2012) até o fim da licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias”. E, para fins de alcançar o valor considerado como “salário”, revela-se correto, a princípio, a utilização da média dos salários anteriores percebidos durante a vigência do contrato. Isso porque, as verbas relativas a auxílio-alimentação, auxílio-saúde, férias indenizadas proporcionais e 1/3 de férias têm como fato gerador o exercício do cargo público, ainda que temporário, pelo servidor. Assim, verificada a dispensa arbitrária da servidora, o período em que esteve indevidamente afastada considera-se exercício ficto das funções do cargo público, sendo-lhe assegurados todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse. Em sentido diverso é o caso, por exemplo, do auxílio-transporte e do adicional de insalubridade que, por se referirem a verbas que demandam o preenchimento de requisitos específicos, somente são devidas a quem, efetivamente, os cumpriu. A propósito, tal entendimento restou recentemente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ART. 28 DA LEI 8.112/1990. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIVERSAS PARCELAS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU PERCEBER NESSE INTERREGNO. EXERCÍCIO FICTO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS VANTAGENS PLEITEADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS RUBRICAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITOS ESPECÍFICOS. REAJUSTE DE 28, 86%. TERMO INICIAL. ANO DE 1993. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990, "A reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens". 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008. 4. A partir da conjugada interpretação dos arts. 15, caput, e 102, I, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 22 da Lei 8.460/1992, conclui-se que o direito às férias indenizadas, acrescidas de um terço, e ao auxílio-alimentação tem como fato gerador o tão só exercício efetivo do cargo público pelo servidor, motivo pelo qual devem ser incluídos dentre os valores a serem pagos à autora, ora recorrida. 5. Já os pagamentos do auxílio-transporte e do adicional de insalubridade não se mostram devidos à servidora pelo tão só exercício ficto no cargo público, haja vista que ditas rubricas reclamam a existência de requisitos específicos, a saber, o efetivo trabalho habitual "em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida" (art. 68 da Lei 8.112/1990) e a realização de despesas "com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa" (art. 1o da Medida Provisória 2.165-36/2001). No caso concreto, não se comprovou, mediante a juntada de competente laudo pericial, a existência de ambiente insalubre no período reivindicado pela autora, nem tampouco necessitou esta, no mesmo interregno temporal, se deslocar no trajeto residência-trabalho-residência. (...) 7. Recurso especial do INSS conhecido e provido em parte, a fim de excluir dos cálculos as rubricas relativas ao auxílio-transporte e ao adicional de insalubridade, assim como para fixar como termo inicial das diferenças de 28,86% a data de 1o/7/1993. (REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021, grifo nosso) Desse modo, não se pode acatar a impugnação do ente distrital no sentido de que “verbas relativas a auxílio alimentação, auxílio saúde, férias indenizadas proporcionais e 1/3 de férias não são devidas quando não há efetiva prestação do serviço”. Demais disso, ao contrário do que defende o agravante, não há qualquer menção no título exequendo quanto à utilização da última remuneração percebida pela agravada. Nesse descortino, em uma análise perfunctória da demanda, reputa-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual a liminar vindicada enseja indeferimento. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora